Tribunal: TJMT
Processo: 1019200-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019200-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EDIR FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 002.780.031-84 (AGRAVADO), EDNA COLOMBARI MINOSSO - CPF: 346.264.761-04 (AGRAVADO), ELIDIA JESUS DE AMORIM VIEIRA - CPF: 160.334.771-20 (AGRAVADO), ELIZABETH CRUZ DE CAMPOS - CPF: 536.245.721-72 (AGRAVADO), EVANICE SOUZA DIAS - CPF: 103.195.651-49 (AGRAVADO), EVANIL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 103.028.751-15 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR DA SILVA - CPF: 294.380.631-53 (AGRAVADO), GLORIA LUCIA DE OLIVEIRA LARA - CPF: 208.542.851-72 (AGRAVADO), GONCALINA FELIX DA SILVA SANTOS - CPF: 204.403.831-53 (AGRAVADO), HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 817.702.941-04 (AGRAVADO), HILDA ZARQUE DE BRITO - CPF: 007.096.341-02 (AGRAVADO), IDALIA DE SOUZA ALVES - CPF: 326.357.611-91 (AGRAVADO), IEDA MARIA BRIGHENTI - CPF: 593.133.319-34 (AGRAVADO), IEDA MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 353.905.061-20 (AGRAVADO), IVETE DA SILVA ABREU - CPF: 142.226.201-49 (AGRAVADO), JANUARIA GOMES DA COSTA ALMEIDA - CPF: 389.748.601-63 (AGRAVADO), JOANILZA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 487.245.641-68 (AGRAVADO), JOAO FELIX PEREIRA - CPF: 103.451.241-20 (AGRAVADO), JURACY ROSA RAMOS DE MONLEVADE - CPF: 043.818.231-68 (AGRAVADO), JUVINILIO FRANCISCO FILHO - CPF: 474.173.311-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 45273-42.2013.8.11.0041 (Código n. 840949), arbitrou o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

O Recorrente sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Assevera que o valor máximo a ser fixado em laudos periciais, na hipótese de demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, cuja especialidade exigida é a de ciências econômicas, a Resolução prevê o valor de R$300,00 (trezentos reais).

Alega que a referida normativa não prevê a quantidade de servidores numa demanda, tendo em vista que será realizado somente um laudo pericial.

Ao decidir o pedido liminar, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso foi indeferida. (Id. 28682560).

Em suas contrarrazões, id. 31802493, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção (Id. 99893465).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como visto na síntese, o Agravante pretende a concessão do efeito suspensivo, a fim de reduzir o
quantum
arbitrado á título de honorários periciais.

A celeuma deste Recurso cinge-se em verificar se o valor dos honorários periciais, devidos pela Fazenda Pública, ora Recorrente, desobedece aos parâmetros legais, especialmente, os dispostos pela Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Verifica-se dos autos que o Douto Juízo retificou o valor dos honorários periciais, anteriormente fixados, por dois motivos: o primeiro, em razão da existência de mais de um autor, e, por isso, o trabalho deverá ser individualizado; segundo, porque houve a apresentação de quesitos complementares, formulados pelas partes, ora Agravados.

Veja-se, a perícia tem por finalidade auxiliar o julgador com elementos técnico-científicos sólidos, de forma a garantir a exação da prestação jurisdicional.

Dessarte, no que diz respeito ao valor dos honorários periciais, sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por base o binômio trabalho desempenhado e remuneração devida.

Verifica-se que a ação de origem foi proposta por 20 (vinte) servidores públicos, objetivando o reajuste de seus vencimentos no percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, sendo, após o regular processamento, julgada procedente, com determinação de que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Desse modo, o Magistrado singular entendeu, por bem, reajustar as custas do Sr. Perito, para R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente a cada um dos requerentes na liquidação de sentença, em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ, totalizando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em que pese à insurgência do Agravante, que embasa seu pedido na Resolução n. 232/2016, bem como em julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão do Juízo
a quo
não ultrapassou os limites impostos por aquela normativa.

A tabela constante na Resolução prevê o valor máximo de R$300,00 (trezentos reais) por laudo, quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis.

Ocorre, contudo, que há duas peculiaridades na Resolução, a primeira delas, quanto ao reajuste dos valores na tabela, de acordo com o IPCA-E, portanto, atualmente houve variação do
quantum
, e o constante no §4
o
, que assim dispõe:

Art. 2
o
. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso.

§4
o
: O Juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo Agravante, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar, de maneira concreta, a abusividade do
quantum
fixado, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo
a quo
, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o Agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve a mesma ser mantida.

Nessa quadra, extrai-se da decisão objurgada que o aumento dos honorários periciais foi devidamente justificado, não havendo, assim, motivos para suspender a decisão de Primeiro Grau, uma vez que se trata de vários servidores, e cada um efetivado em períodos diferentes e, possivelmente, não possuíam o mesmo salário.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021